Tribunal: TJSP
Processo: 1016060-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: do Venerando Acórdão. Pedido parcialmente procedente apenas neste aspecto. Em razão do decaimento mínimo do pedido da autora, não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais ficam mantidos conforme fixados na respeitável sentença. Sentença parcialmente reformada Recurso de apelação provido em parte, mantidas as verbas sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 1016060-22.2023.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
r subjetiva não prevista no tipo do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro balizado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Observância, entretanto, da modulação imposta, de modo a reservar o dobro apenas para valores pagos ou descontados indevidamente a partir de 30.03.2021, data de publicação do Venerando Acórdão. Pedido parcialmente procedente apenas neste aspecto. Em razão do decaimento mínimo do pedido da autora, não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais ficam mantidos conforme fixados na respeitável sentença. Sentença parcialmente reformada Recurso de apelação provido em parte, mantidas as verbas sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 1016060-22.2023.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLAUSULAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALOR EXCESSIVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Alegação de presença de cláusulas abusivas em compromisso de venda e compra de bem imóvel. Pedido de revisão das condições contratuais e repetição em dobro do valor excessivo.

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLAUSULAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALOR EXCESSIVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Alegação de presença de cláusulas abusivas em compromisso de venda e compra de bem imóvel. Pedido de revisão das condições contratuais e repetição em dobro do valor excessivo. Inaplicabilidade de correção monetária com periodicidade mensal para contratos inferiores a 36 ( trinta e seis ) meses. Sentença de procedência para declarar a nulidade da cláusula que prevê a correção monetária mensal do contrato descrito na petição inicial, devendo ser substituída pela correção monetária anual, condenando a requerida na devolução em dobro dos valores pagos a maior após o recálculo do valor em liquidação de sentença. Apelo da requerida incorporadora imobiliária pela repetição do indébito de forma simples, eis que ausente má-fé, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais. A má-fé, elementar subjetiva não prevista no tipo do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro balizado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Observância, entretanto, da modulação imposta, de modo a reservar o dobro apenas para valores pagos ou descontados indevidamente a partir de 30.03.2021, data de publicação do Venerando Acórdão. Pedido parcialmente procedente apenas neste aspecto. Em razão do decaimento mínimo do pedido da autora, não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais ficam mantidos conforme fixados na respeitável sentença. Sentença parcialmente reformada Recurso de apelação provido em parte, mantidas as verbas sucumbenciais.